Tribunal: TJDFT
Processo: 0726565-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726565-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ AGRAVADO: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DESPACHO ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo especial. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, aduzindo que todos os fundamentos do decisum obstado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018